Tribunal: TCU
Processo: 037.203/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) contra José de Andrade Maia e Milton da Silva Oliveira, ex-prefeitos de Vera Mendes/PI, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso TC-PAC 232/2011 para a construção de módulos sanitários domiciliares

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) contra José de Andrade Maia e Milton da Silva Oliveira, prefeitos de Vera Mendes/PI nas gestões 2009-2012 e 2013-2020, respectivamente, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município por meio do Termo de Compromisso TC-PAC 232/2011 para a construção de módulos sanitários domiciliares. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, 57 e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; 215 a 217, 267 e 268 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar a revelia de José de Andrade Maia; 9.2. julgar irregulares as contas de Milton da Silva Oliveira, de José de Andrade Maia e da empresa Construrápido Eireli, condenando estes dois últimos ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: 9.2.1. débitos de responsabilidade de José de Andrade Maia: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA D/C 250.000,00 05/05/2012 D 168.918,31 20/08/2012 C 52.565,25 30/09/2012 C 9.2.2. débitos de responsabilidade de José de Andrade Maia, solidariamente com Construrápido Eireli: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 168.918,31 20/08/2012 52.565,25 30/09/2012 9.3. aplicar as multas individuais indicadas abaixo, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado: Responsável Valor da Multa José de Andrade Maia R$ 30.000,00 Construrápido Eireli R$ 30.000,00 Milton da Silva Oliveira R$ 5.000,00 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Funasa e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Piauí, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor desta decisão pode ser obtida no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.